Tribunal: TJMT
Processo: 1010482-70.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010482-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0036-08 (EMBARGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – MULTA
ASTREINTE
EXCLUÍDA – TENTATIVAS DE EXIBIR DOCUMENTOS FRUSTRADAS – MEDIDA ADEQUADA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010482-70.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO:

FERTILIZANTES HERINGER S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, interposto por
FERTILIZANTES HERINGER S/A
, para afastar momentaneamente a multa
astreinte
, e determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos documentos referente aos Comprovantes de Movimentação de Veículo e/ou ticket de chegada/saída do pátio (Carregamento), relacionado a Nota Fiscal nº. 69.708, a ser fornecido pela ora agravante, e o vale pedágio, referente as Notas Fiscais nºs. 43.478, 43.477 e 69.708, seja fornecido pela requerida BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, na forma da lei ou comprovar sua respectiva inexigibilidade, sob pena, em caso de descumprimento, incidir a multa diária fixada pelo Magistrado na origem.

Alega a embargante que o acórdão é omisso, pois “
inúmeras foram as tentativas ao longo de vários anos, sem sucesso para que as embargadas disponibilizassem os documentos requeridos, inclusive a primeira decisão para a apresentação fora em 17 de janeiro de 2017
” (sic).

Menciona que “
as embargadas recusam-se a apresentar a documentação exigida, alegando a impossibilidade de sua apresentação por diversos motivos. Dessa forma, a adoção da busca e apreensão revela-se ineficaz, sendo plenamente justificada a aplicação da multa por descumprimento da ordem judicial
” (sic).

Elucida que “
nota-se se a busca e apreensão dos documentos solicitados será frustrada. Conforme já informada pelas embargadas, na petição de id. 4824730 a embargada Bom Jesus transportes e logística Ltda, em sua peça defensiva aduz a impossibilidade de fornecer os comprovantes
” (sic).

Explana que “
a embargada Fertilizantes Heringer S.A. atribuiu a responsabilidade pela apresentação da documentação à embargada Bom Jesus Transportes e Logística Ltda., conforme se denota em sua peça defensiva de id. 7251754
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (Id. 226340198).

A embargada, embora intimada (Id. 226885651), não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – COMPROVANTE DE EMBARQUE/DATA/ HORA/SAÍDA – RESPONSABILIDADE DA EMBARCADORA DA CARGA – COMPROVANTE DE EMBARQUE/DATA/ HORA/CHEGADA – RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO DA CARGA – FORNECIMENTO DE DOCUMENTO DE VALE PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE DA EQUIPARADA A EMBARCADORA – MULTA ASTREINTE EXCLUÍDA – NECESSIDADE INICIAL DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOS DOCUMENTOS – TEMA 1.000 DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos.

O pagamento de pedágio, por veículos de carga, é de responsabilidade do embarcador, sendo que se equipara ao embargador o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga, bem como a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

Consoante a tese firmada no do Tema 1.000 do STJ, “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.

Logo, de rigor excluir a multa astreinte fixada na origem, para inicialmente determinar a busca e apreensão dos documentos, na forma delineada.”

A empresa embargante defende que o acórdão é omisso, porque em outras oportunidades a demandada foi intimada para apresentar os documentos pleiteados, contudo, quedou-se inerte.

No acórdão recorrido afirmou-se:

“(...) consoante art. 11, § 9º da Lei nº. 11.442/07, que vigorava na época que realizado o desembarque (2015), o embarcador e o destinatário da carga eram obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos” (sic).

(...)

“Diante desse contexto, o embarcador deve comprovar o dia e horário em que a carga foi despachada e o destinatário da carga o dia e horário da chegada” (sic).

(...)

“De fato, o ticket para comprovar o dia e hora do desembarque da mercadoria é de responsabilidade do destinatário da carga, e pelo que se evidencia da origem as Notas Fiscais nºs. 43.478 e 43.477, estas foram destinadas a EVANDRO BATISTA GIANEZINI, ao passo que a Nota Fiscal nº. 69.708, foi destinada a LIRIO MAGGIONI, portanto, eles que possuem a obrigação de fornecer os respectivos tickets da chegada/desembarque da mercadoria, conforme legislação de regência aplicada à espécie” (sic).

(...)

“O caso em análise, em que pese deferida a medida incidental para exibir os documentos retromencionados, necessário se faz uma adequação da medida, para que inicialmente seja expedida a medida mandamental de busca e apreensão dos documentos relacionados aos fretes das Notas Fiscais nºs. 0043478, 0043477 e 0069708, e somente após descumprida a medida coercitiva, incida a respetiva multa.

Dessa forma, de rigor a adequação da decisão agravada para que a parte requerida agravante seja compelida a fornecer: o Comprovantes de Movimentação de Veículo e/ou ticket de chegada/saída do pátio (Carregamento), referente a Nota Fiscal nº. 69.708, e a requerida BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA forneça o Vale Pedágio na forma da lei, referente as Notas Fiscais nºs. 43.478, 43.477 e 69.708 (...)”

Com efeito, ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não se verifica no julgado questionado a alegada omissão, porquanto o
decisum
recorrido entendeu que alguns documentos a serem apresentados são de responsabilidade da embargante e outros da BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, e ainda outros do embargador e destinatário da carga.

Diante desse contexto, o recurso foi parcialmente provido para adequar a responsabilidade pela exibição de cada documento, conforme previsto na Lei nº. 10.209/2001 e Lei nº. 11.442/07.

No caso em tela, não assiste razão à parte embargante, uma vez que não há qualquer omissão a ser sanada.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024